Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709987-76.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DA EMPRESA PÚBLICA GESTORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e da CODHAB/DF, com o consequente declínio da competência da Vara da Fazenda Pública para uma das Varas Cíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se o Distrito Federal e a empresa pública gestora de política habitacional ostentam legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CODHAB/DF é empresa pública com personalidade jurídica de direito privado e atua na formulação e execução de políticas habitacionais, conforme legislação distrital. 4. A atuação do ente público e da empresa pública limita-se à seleção de áreas, coordenação de programas e fiscalização geral, sem ingerência direta na execução contratual ou na relação de consumo entre adquirente e construtora. 5. A responsabilidade civil por atraso na entrega do imóvel recai sobre a construtora e/ou associação responsável pela obra, que integram a cadeia de fornecimento e possuem vínculo contratual com o adquirente. 6. A alegação de que a empresa pública teria indicado a construtora ou a associação é insuficiente para caracterizar sua legitimidade passiva, por ausência de vínculo jurídico direto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. A empresa pública gestora de política habitacional e o Distrito Federal não ostentam legitimidade passiva em ações indenizatórias por atraso na entrega de imóvel, pois não participam da execução contratual ou da comercialização das unidades habitacionais. 2. A atuação administrativa na formulação e fiscalização de programas habitacionais não configura vínculo jurídico direto com os adquirentes. 3. A responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes de atraso na entrega do imóvel recai sobre a construtora e/ou associação contratada." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1980302 e 1990801. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, ao afastar a legitimidade do Distrito Federal e da CODHAB/DF para figurarem no polo passivo da presente demanda; b) artigos 3o, 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a exclusão dos entes públicos do polo passivo em entendimento de que seriam meros fomentadores da política habitacional, desconsiderar doutrina majoritária e jurisprudência consolidada que reconhecem responsabilidade solidária nessa cadeia de consumo. Aponta, no aspecto, divergência jurusprudencial, colacionando julgado do STJ. c) artigos 5o, inciso XXII, 37, §6o, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, defendendo a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das entidades da administração indireta pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXII, e XXXV, 6o, 37, §6o, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXII, 37, §6o, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial quanto à apontada ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil; 3o, 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) é empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei no 4.020/2007, cuja atuação se restringe à coordenação e execução de programas habitacionais, bem como à disponibilização de áreas para construção por cooperativas ou associações, conforme a Lei Distrital no 3.877/2006. Assim, a atuação do Distrito Federal e da CODHAB/DF limita-se à formulação e gestão da política habitacional, sem ingerência direta na execução contratual ou na relação de consumo estabelecida entre o adquirente e as empresas construtoras ou incorporadoras. Logo, a responsabilidade pela construção do empreendimento e por eventuais prejuízos decorrentes de atrasos na entrega da unidade habitacional contratada recai sobre a construtora e a associação, que são as responsáveis pela execução da obra e pela gestão do empreendimento. Ora, a atuação dos entes públicos na formulação e execução de políticas habitacionais não gera vínculo jurídico direto com os adquirentes dos imóveis a serem construídos, tampouco enseja responsabilidade solidária por inadimplemento contratual da construtora ou da associação responsável pela obra. ... O fato de a CODHAB/DF ter indicado a construtora e a associação não é suficiente para caracterizar sua participação na cadeia de fornecimento, sobretudo em razão da ausência de vínculo contratual direto com a parte autora. Ainda que se invoque a teoria da asserção, a análise dos fatos e da legislação pertinente demonstra que a responsabilidade pela execução da obra e pelos danos decorrentes do atraso não pode ser atribuída ao Distrito Federal ou à CODHAB/DF, cuja atuação é de fomento e gestão de política habitacional, e não de construção ou incorporação (ID 75623129) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Tampouco reúne condições de transitar o apelo extraordinário quanto ao aludido malferimento aos artigos 5o, incisos XXII, e XXXV, 6o, 37, §6o, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023